Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-32.2014.8.11.0101
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000620-32.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE (
ART. 48 DA LEI 9.605/98
). IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO. PLANTAÇÃO DE GRÃOS EM RESERVA LEGAL. NULIDADES PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. SUPRESSÃO DA FASE PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. PENA FIXADA EM 8 (
OITO
) MESES E 21 (
VINTE E UM
) DIAS DE DETENÇÃO E 126 (
CENTO E VINTE E SEIS
) DIAS-MULTA (
CADA UM NO VALOR DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS À EPOCA DO FATO
). DOSIMETRIA DA PENA DE DETENÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DO DELITO E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO. 360 (
TREZENTOS E SESSENTA
) SALÁRIOS MINIMOS. ART. 12, LEI 9.605/98. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AVERBAÇÃO DA CONDENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DEGRADADO PARA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS DE FUTUROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE MARCOS LEVI BERVIG CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recursos de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id. 146046468, págs. 237/240, no procedimento nº 0000620-32.2014.8.11.0101, que condenou o Apelante como incurso nas penas do artigo 48 da Lei nº 9.605/98, em 8 (
oito
) meses e 21 (
vinte e um
) dias de detenção e 126 (
cento e vinte e seis
) dias-multa (
cada um no valor de 5 salários mínimos à época do fato
). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de R$ 700.000,00 (
setecentos mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente

MARCOS LEVI BERVIG:
PRELIMINAR
:
- nulidades processuais; - prescrição intercorrente; - ausência de audiência preliminar; - supressão da fase preliminar; - ausência de intimação válida; - corpo de delito; - cerceamento de defesa; - falta de defesa técnica; - nulidade da audiência de instrução e julgamento.
MÉRITO
:
- falta de provas; ausência de justa causa; redução das penas.
Recorrente

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO:
- majoração da pena.

Em contrarrazões, o(a) Representante Ministerial opinou pelo desprovimento recursal, manifestando concordância apenas quanto a redução da pena pecuniária para o máximo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- nulidade processual: ausência de audiência preliminar.

A Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Criminais, estabelece em seu art. 72 que a audiência preliminar é obrigatória para a proposta de transação penal.

No caso em tela, houve a designação de audiência preliminar, mas esta não foi realizada devido à devolução negativa da carta precatória. Além disso, o Réu possuía 12 (
doze
) registros criminais que inviabilizavam a transação penal, conforme o artigo 76, § 2º, II, da Lei nº 9.099/95.

O procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau não violou o devido processo legal, estando em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO TJ/SP E DISPONIBILIZAÇÃO OU DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS PERSECUTÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. TRANSAÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI Nº 8.038/90. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E PROCEDIMENTO MAIS VANTAJOSO À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4.
A transação penal depende, além do preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 76 da Lei n. 9.099/1995, do atendimento de exigências de natureza subjetiva, relacionadas às circunstâncias do crime sob apuração. Neste caso, a Corte local apresentou motivação idônea para justificar a não concessão do benefício, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada às agravantes.
5. Com relação à abertura de prazo para nova manifestação da defesa, verifica-se que houve manifestação dos representantes das acusadas, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.038/1990, de maneira que a reabertura para nova manifestação, além de violar a garantia de paridade de armas, não se mostra viável, tendo em vista a ausência de previsão legal e a adoção de procedimento mais vantajoso à defesa. Precedentes. 6. Suspensão condicional do processo autorizada. Efetivado o benefício ao Correu. Declínio posterior da competência, em razão da posterior perda da prerrogativa de foro (aposentadoria do Membro do Ministério Público). Audiência das pacientes suspensa pela Justiça do Estado de São Paulo. Prosseguimento na Justiça do Estado do Pará, com renovação, refazimento ou ratificação de atos. Precedentes do STJ.- Incidência da diretriz contida no AgRg no HC n. 452.758/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 29/8/2019.7.Agravo regimental não provido.”
(STJ - T5- AgRg no HC: 803388 SP 2023/0050365-0 – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 27/04/2023 - DJe 05/05/2023)Grifei.

- cerceamento de defesa: ausência de intimação pessoal do acusado para audiência de instrução e julgamento.

A intimação do Réu foi devidamente realizada, conforme consta no caderno processual. O Réu foi intimado e cientificado da data da audiência, estava devidamente representado por advogado particular, habilitado nos autos.

O direito ao contraditório e à ampla defesa foi respeitado, conforme preceituam os arts. 261 e 263 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVA JUDICIAL COLHIDA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO OU DA DEFESA TÉCNICA. TEMA NÃO APRECIADO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie. ( AgRg no HC 489.699/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) 2.
No caso, conforme consignado pela Corte de origem, não restou configurado qualquer prejuízo concreto para a defesa em decorrência da ausência de intimação do paciente para a audiência, pois devidamente assistido pelo advogado constituído que apresentou sua defesa, não havendo limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa na hipótese.
3. Por fim, a tese de ausência de prova judicial colhida sob o crivo do contraditório (ausência do paciente e da defesa técnica na audiência que colheu os depoimentos testemunhais) não foi examinada no habeas corpus julgado na Corte de origem (acórdão impugnado na impetração), o que impede este Relator de apreciar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ - T5 - AgRg no HC: 753680 CE 2022/0203962-0 – j. 27/09/2022 - DJe 04/10/2022)Grifei.

A defesa do Réu adotou postura procrastinatória visando a prescrição.

Ficam, portanto, rejeitas as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente MARCOS LEVI BERVIG.

- do princípio da motivação.

O princípio da motivação não exige explanação extensa para o recebimento da denúncia, que se baseia na análise formal da inicial acusatória. A decisão foi fundamentada pela extensa ficha criminal do Réu e pela inadequação da transação penal.

- materialidade e autoria.

A materialidade do delito foi comprovada por auto de infração, relatório técnico e relatório fotográfico.

A autoria foi devidamente atribuída ao Réu, que descumpriu o embargo ambiental e cultivou soja e arroz na área embargada.

A responsabilidade objetiva em crimes ambientais dispensa a comprovação de dolo ou culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

Nesse sentido:

“EMENTA: AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO."
(STJ – 2ªT - AgInt no AREsp 1341825/SP - Rel. Ministra Assusete Magalhães – j. 26/03/2019 - DJe 29/03/2019).

- dosimetria da pena.

A dosimetria da pena observou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade elevada e os antecedentes criminais do Réu, conforme o art. 59 do Código Penal.

A fixação da pena acima do mínimo legal é justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
Devido o Código Penal não ter estabelecido balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, a doutrina tem entendido que esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade.
2. Na hipótese, reconhecida a agravante da reincidência, o Juízo de primeiro grau se deteve, apenas, a mencionar o quantum da elevação ? que se deu em patamar superior a 1/3 (um terço) ?, sem declinar qualquer fundamentação a justificar a exasperação desarrazoada. 3. Desse modo, por ausência de fundamentação e proporcionalidade, o acréscimo decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência deve ficar na fração de 1/6 (um sexto). 4. Ordem concedida.”
(STJ – 6T - HC 158.848/DF – rel. Ministro Og Fernandes – j. 20/4/2010 -

DJe 10/5/2010.) Grifei.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO - ÉDITO CONDENATÓRIO REFORMADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O consistente conjunto probatório que aponta a participação do agente no crime de furto legitima sua condenação nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. O princípio da insignificância não se aplica nos casos em que o desvalor da conduta do agente reclama a resposta punitiva do Estado. Precedentes da Corte.
Devido o Código Penal não ter estabelecido balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, a doutrina tem entendido que esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade.
(STJ - HC Estado do Paraná PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Cód. 1.07.0302 158.848/DF, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010). Apelação conhecida e não provida, com a adequação, de ofício, da pena.”
(TJPR - 5ª CCrim – RapCrim nº 1596309-0 - rel. Desembargador Jorge Wagih Massad – j. 16.03.2017). Grifei.

A Lei nº 9.605/98, em seu art. 12, permite a fixação de pena pecuniária até o limite de 360 (
trezentos e sessenta
) salários mínimos.

A pena pecuniária foi fixada em consonância com a gravidade do delito e a condição econômica do Réu. No entanto, deve ser observado o limite máximo estabelecido pela lei. Portanto, é necessário a redução da pena pecuniária para 360 (
trezentos e sessenta
) salários mínimos, conforme estabelecido pela legislação vigente.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

- da majoração da pena de detenção e pena de multa.

A pena de detenção de 8 (
oito
) meses e 21 (
vinte e um
) dias foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade elevada e os antecedentes criminais do Réu, conforme o art. 59 do Código Penal.

A fixação da pena acima do mínimo legal é justificada pelas peculiaridades do caso concreto. No entanto, a pena aplicada já atende aos critérios de proporcionalidade e adequação, não havendo motivos suficientes para sua majoração.

Quanto à pena de multa, esta foi fixada em 126 (
cento e vinte e seis
) dias-multa, cada um no valor de 5 (
cinco
) salários mínimos, valor que se mostra proporcional aos danos causados e à capacidade financeira do Réu. Portanto, não se justifica a majoração pretendida pelo Ministério Público.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“
A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo que a pena fixada seja adequada ao grau de culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime
” (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013).

- fixação de valor para reparação mínima do dano ambiental.

Embora a materialidade do delito e a autoria tenham sido comprovadas, a fixação de um valor para a reparação mínima do dano ambiental requer elementos concretos que demonstrem o montante exato do prejuízo causado.

No presente caso, não foram apresentados laudos periciais ou avaliações técnicas que quantificassem de maneira precisa o dano ambiental para fundamentar a fixação de um valor de reparação.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI 9.605/98. DESMATAMENTO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DO PREJUÍZO CAUSADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO."
(STJ – 5ªT - AgRg no REsp 1681544/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – j. 21/09/2017 - DJe 29/09/2017).

Portanto, não há como estabelecer um valor sem tais provas, o que tornaria a decisão arbitrária e sem base legal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e NEGO PROVIMENTO;
b)
conheço do recurso de MARCOS LEVI BERVIG e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de readequar a pena pecuniária aplicada,
nos termos do art. 12 da Lei
nº 9.605/98
, fixando-a em 360 (
trezentos e sessenta
) salários mínimos,

mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024